Tribunal: TJSP
Processo: 0004022-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas Corpus" – Execução da pena – Sindicância para apuração de falta disciplinar – Pretensão de acelerar o andamento do pedido – Ausência de constrangimento ilegal – Inadequação da via eleita – Os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento de que não se admite "Habeas Corpus" quando a lei prevê recurso próprio para impugnar a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais –

Ementa:
Habeas Corpus" – Execução da pena – Sindicância para apuração de falta disciplinar – Pretensão de acelerar o andamento do pedido – Ausência de constrangimento ilegal – Inadequação da via eleita – Os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento de que não se admite "Habeas Corpus" quando a lei prevê recurso próprio para impugnar a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais – Matéria insuscetível de "habeas corpus" – Falta disciplinar ocorrida em 28.11.2017 – Prescrição não verificada – Lapso prescricional regulado pelo artigo 109, inciso VI, do Código Penal, à falta de legislação específica a tanto – Precedentes – Ordem não conhecida.